Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUROS. INEXISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADO.
1. A decadência prevista no art. 178, inciso II, do CC, trata de vício de consentimento. Não sendo aplicável no caso dos autos, visto que a demanda possui natureza declaratória, ou seja, versa sobre o reconhecimento da nulidade do contrato por alegada falha no dever de informação, conforme previsão contida no art. 46, do CDC.
2. Considerando os termos constantes no contrato colacionado aos autos, há de se reconhecer que a parte consumidora foi induzida a erro, pois não há descrição das taxas de juros e dos encargos financeiros.
3. Apelo provido parcialmente